Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-68.2021.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001277-68.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAIANE SILVA - CPF: 092.074.081-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO - CPF: 019.752.866-00 (APELANTE), ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN APARECIDA MENDES BARBOSA - CPF: 000.372.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), A. U. L. (TERCEIRO INTERESSADO), C. G. R. - CPF: 093.680.711-36 (TERCEIRO INTERESSADO), I. M. C. (TERCEIRO INTERESSADO), W. S. B. - CPF: 063.433.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILEIA LIMA BANDEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), OSCARINA GUIMARAES SALES - CPF: 041.107.951-41 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANIA MARQUES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALLAN DE SOUSA - CPF: 016.107.061-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE FERREIRA COELHO - CPF: 731.573.841-04 (VÍTIMA), LEIDIANE PASSARINHO COSTA - CPF: 006.836.721-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE SILVA - CPF: 092.074.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §§ 1o E 4o, INC. IV, DO CP, E 244-B, DA LEI No 8.069/90 (ECA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO POR FALTA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS – VALIDADE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – APELANTE ENCONTRADO NA POSSE DA
RES
–
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
– INSUBSISTÊNCIA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ

– MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
3.

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
- AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO PERÍODO NOTURNO – HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO – NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1087 –
4.

ABRANDAMENTO DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENAS FINAIS READEQUADAS –
5. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PELA “DETRAÇÃO” DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR
– ART. 387, §2o, DO CPP – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AUTORIZADORAS DO REGIME MAIS GRAVOSO – CÔMPUTO INÓCUO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO –
6.

ALMEJADA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO QUE REFLETEM NA PENA FINAL DO ACUSADO
.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente à luz dos depoimentos da vítima em ambas as fases processuais, além do testemunho do policial que atendeu a ocorrência e da apreensão da
res furtiva
em poder do agente,
inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

2.

O crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 tem natureza formal e, por isso, sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do adolescente envolvido, bastando a demonstração de sua participação em empreitada criminosa na companhia de um imputável. Precedentes do STJ.

3.

Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmada a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

–
Tema 1087.

4.

Constatado que o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase do cálculo penal é desproporcional e não se fundamentou em justificativas concretas, imperiosa sua minoração, ainda que de ofício.

5.

A avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal constitui fundamento idôneo para subsidiar a fixação de regime mais gravoso que o inicialmente indicado, nos termos do art. 33, §3o, do CP, razão pela qual
a consideração do tempo de prisão cautelar, a teor do art. 387, §2o, do CPP, não influencia, de pronto, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, resguardada a competência do juízo da execução penal para proceder à detração do período respectivo, nos termos do art. 42 do CP.

6.

Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

7.

Recurso desprovido com aplicação de determinações de ofício.

APELANTE:

FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO
, em face da sentença proferida nos autos da ação penal no 1001277-68.2021.8.11.0017, pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 155, §§1o e 4o, inc. IV, do Código Penal e a artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 109 (cento e nove) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 130214280), o apelante pugna pela reforma da sentença combatida, com a
absolvição
fulcrada no princípio do
in dubio pro reo,
pois, no entender da defesa, o conjunto probatório que instrui o feito não é apto a sustentar édito condenatório, com relação ao delito de furto qualificado.

Ademais, no que diz respeito à imputação pelo crime de corrupção de menores, em resumo, aduz que os menores envolvidos na ação delituosa já possuíam histórico na vida criminosa, de modo que não teria sido responsável pela inserção destes no cenário delituoso e não há nos autos provas concretas de que o apelante tenha praticado a ação delituosa, tão pouco induzido os menores a praticar.

Subsidiariamente, pugna pela
aplicação da “detração penal”
e consequentemente, pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena, ao que agrega o pedido de
revogação da prisão
, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Em sede contrarrazões (ID 130214288), a acusação rechaça os argumentos defensivos e,
in fine
, requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção da sentença hostilizada.

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
recursal (ID 135479155).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade e legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

O acusado foi
denunciado e condenado
pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores porque, de acordo com a denúncia, no dia 06 de novembro de 2021, por volta de 03h50min, no município de São Félix do Araguaia/MT, praticou o crime de furto qualificado em dois estabelecimentos comerciais, tendo para tanto corrompido três adolescentes para lhe auxiliar na empreitada criminosa.

Em breve resumo, extrai-se a partir da análise dos autos que, o acusado, na companhia de três menores e da ré
Daiane Silva
teriam furtado os estabelecimentos comerciais “Bijutecária” e “Magazine Rachid”, subtraindo diversos produtos, conforme auto de avaliação indireta n.o 2021.16.400443.

Após a realização de diligências, os agentes de segurança pública conseguiram identificar um dos adolescentes envolvidos na ação, o qual delatou a participação do recorrente e informou que os objetos furtados se encontravam na casa do acusado.

1.

Da pretendida absolvição - delito de furto qualificado:

No que tange à alegada insuficiência probatória para condenação, verifico, a partir da análise detida dos presentes autos, que
a prova da existência material do crime
exsurge cristalina por meio do auto de prisão em flagrante; do boletim de ocorrência; termo de entrega, termo de reconhecimento de objeto; do auto de avaliação indireta (ID 130214152 e seguintes), além dos depoimentos e declarações testemunhais colhidos no curso do feito e mídias.

Por sua vez, a
autoria delitiva
ressai comprovada nos autos por meio da cumulação dos elementos probatórios testemunhais produzidos tanto em fase de inquérito quanto em juízo.

Nada obstante o acusado tenha negado a autoria do ilícito em ambas as oportunidades em que foi ouvido, afastando de si qualquer envolvimento no fato descrito na inicial acusatória, é certo que o acervo probatório é farto em sentido contrário à tese defensiva.

Com efeito, em juízo, além do interrogatório dos réus, procederam-se as oitivas das testemunhas
Frank Luis Alves, Marcos Antonio Arruda Silva, Bruno Fernandes da Costa e Lucas Allan de Sousa
e das vítimas,
Caroline Ferreira Coelho e Leidiane Passarinho Costa
, donas das lojas que foram alvo da ação criminosa.

As testemunhas
Bruno
e
Lucas
são Policiais Militares que, no desempenho de suas funções, foram acionados pelos proprietários dos estabelecimentos para atender a ocorrência de furto. Em seus depoimentos, narram, em similar sentido, que após a checagem das imagens capturadas pelas câmeras de segurança dos comércios próximos ao local do furto, foi possível identificar alguns indivíduos que, inclusive, já eram conhecidos da Polícia Militar da cidade, em razão do vasto envolvimento com condutas ilícitas. (ID 130214251)

Nesse sentido, após abordarem um dos adolescentes envolvidos na ação, este confessou a prática do delito e relatou onde estariam os itens furtados, indicando a casa do acusado
FRANCISCO
. Ao chegarem no local indicado, após revistas, foram localizadas duas mochilas com diversos itens pertencentes à loja furtada. (ID 130214251)

Cumpre ressaltar que, de acordo com o PM
Lucas
, os objetos foram encontrados em dois dos quartos da casa, um em que a ré Daiane dormia e no outro que, ao que foi possível identificar, era onde o apelante dormia.

(ID 130214251)

Ademais, os Investigadores de Polícia Civil,
Frank
e
Marcos Antônio
, em suas declarações perante a autoridade judiciária, afirmaram que após receberem a ocorrência da PM, realizaram diligências no sentido de averiguar o fato ocorrido e, em conversas com populares que estariam próximo ao local dos fatos, foram informados de que os réus [Daiane e Francisco] foram vistos na companhia dos adolescentes na noite do ocorrido. (ID 130214251)

Além disso, narraram que tiveram acesso as imagens de segurança do estabelecimento comercial ao lado de uma das lojas furtadas, por meio das quais foi possível identificar que um grupo de pessoas andava juntos, quando dois dos indivíduos pararam em frente à loja e arrombaram a porta do local, enquanto que as demais pessoas continuaram caminhando e os aguardaram na esquina, fazendo crer que estariam dando suporte para que o crime ocorresse. (ID 130214251)

Outrossim, a vítima
Leidiane
informou em juízo quando foi à delegacia reconheceu duas das pessoas que foram apontadas com envolvimento no delito, afirmando que elas frequentavam sua loja e eram clientes recorrentes. (ID 130214251)

Atrelando o depoimento dos agentes policiais, o relato da ofendida
Leidiane
e as demais provas presentes nos autos, denota-se para além da dúvida razoável, a responsabilidade criminal atribuída ao apelante, mormente porque o testemunho policial consiste em elemento válido para a formação da convicção do julgador.

Isso porque, além de se revelarem imparciais e coesos,
a jurisprudência sedimentou o entendimento de que depoimentos de policiais e investigadores atuantes na apuração do fato ilícito têm presunção de veracidade, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

A propósito, esse foi o posicionamento adotado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, no caso concreto, verifica-se que os bens foram apreendidos com o apelante, na casa em que ele morava, aplicando-se,
in casu
, a premissa no sentido de que
a apreensão da
res furtiva
na posse do agente enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova. Significa dizer que recai sobre o acusado o encargo probatório de demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRESUNÇÃO DE AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – (...). 01.
Tendo o acusado sido preso na posse dos objetos subtraídos, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que não os subtraiu, sem o que a presunção de autoria se transforma em certeza.
(...).”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.13.006493-8/001, Relator (a): Des. (a) Fortuna Grion, 3.a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017) – Grifei.

Todavia, a i. Defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia neste particular, limitando-se à
negativa da
autoria delitiva alegada pelo réu, sem qualquer respaldo probatório nesse sentido, revelando-se tese insulada e inapta a desconstituir a
presunção da autoria delitiva
que recaía sobre si, aliada às
provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Ademais,
embora o acusado afirme que conhecia os adolescentes há pouco tempo e sequer gostava da companhia deles, tal situação por si só não é suficiente para afastar a imputação; não bastasse isso, ressaí inverossímil a alegação de que não possuía conhecimento da intenção delituosa dos adolescentes ou que não tenha desta participado, dada as circunstâncias que o delito ocorreu e as imagens que indicam que segundos antes do fato estava na companhia dos adolescentes.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese, não deve prosperar a pretensão absolutória decorrente da suposta ausência de provas.

2.

Da absolvição do delito previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

A despeito do esforço despendido pela i. defensa, a fim de afastar o édito condenatório no que concerne à prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o viés da ausência de materialidade delitiva, dado o constatado envolvimento dos adolescentes com atividades ilícitas, a evidenciar o prévio desvirtuamento, não vejo como prosperar a almejada absolvição.

Com efeito, a matéria prescinde de maiores debates, máxime quando se vê assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tratada no enunciado da
Súmula 500
, cuja redação é deveras didática ao expor:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe
da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
.

Portanto, em sentido contrário do sustentado nas razões recursais, o simples fato de os adolescentes já estarem inseridos na esfera criminal, não obsta a configuração da infração penal prevista no art. 244-B do ECA, pois sedimentado o entendimento de que a hipótese delitiva em questão trata de crime de
natureza formal e perigo abstrato
, o qual se consuma independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta dos imputáveis,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1346573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018
.

Por conseguinte, sendo o conjunto probatório uníssono há evidências suficientes de que, na prática do delito de furto, o apelante agiu em unidade de desígnios e cooperação de condutas com

os adolescentes envolvidos [A. U. L.
, I. M. C. e W.S.B.], cujos dados constantes no ID 130214164 e seguintes, indicam que
os adolescentes possuíam
14 (quatorze) anos de idade à época do fato.

Dessarte, mister a conservação da r. sentença condenatória também quanto aos delitos de corrupção de menores.

3.

Providência de ofício - afastamento da causa de aumento referente ao período noturno:

De outro norte, atento à ampla devolutividade atrelada ao apelo manejado, nada obstante inexista pedido específico da i. defesa técnica nesse ponto, verifico a necessidade de se
afastar a causa de aumento referente ao período noturno
, à luz do novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse aspecto, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

–
Tema 1087
– ex vi STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 13.694/19, notadamente no que se refere à garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, ao inserir o §2o no art. 315 do CPP, que, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, tudo a fim garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, passo a compartilhar do entendimento esposado pela Corte Cidadã.

Frise-se que, para além da discussão jurisprudencial e doutrinária que já envolvia a temática da incidência da mencionada causa de aumento às figuras qualificadas do furto, considerando a disposição técnica do Código Penal, o móvel da referida alteração jurisprudencial igualmente tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, tanto que há expressa previsão à possibilidade de, se o fato de o delito ter sido cometido no período noturno efetivamente demonstrar maior censurabilidade da conduta ilícita, tal peculiaridade deve ser valorada a título de circunstância judicial negativa, e, por tanto, apta a exasperar a pena basilar.

Nessa ordem de ideias, a referida exclusão deve ser providenciada ante a alteração jurisprudencial, porquanto, muito embora devidamente demonstrado que o ilícito em questão foi perpetrado no período noturno, a hipótese dos autos se subsome a espécie de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a impedir o aumento da pena em razão do período noturno, razão pela qual
afasto
,
ex officio
,
a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1o do CP
in casu
.

4.

Do novo procedimento dosimétrico

Diante da providência acima aplicada, necessário se faz a revisão da dosimetria penal aplicada ao réu.

De imediato, verifico que, muito embora não exista parâmetros legais pré-definidos para a definição do
quantum
de aumento na primeira e segunda fase da dosimetria penal, é inequívoco a necessidade
de
fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo.

No caso dos autos, infere-se da r. sentença que o d. magistrado
a quo
fixou as penas-base do apelante em 0
3 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa para o crime de furto
e
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e reclusão para o delito de corrupção de menores
, devido à
avaliação desfavorável de apenas
uma circunstância judicial
, quais seja,
os antecedentes
.

Dentro desse contexto, muito embora esteja inquestionável a presença de condenação apta a ensejar a avaliação desfavorável deste vetor, levando-se em conta as penas mínimas e máximas atribuídas a cada delito, entendo que o
quantum
de aumento atribuído a esta circunstância se deu em valores desarrazoados, cerca de 1⁄2 das penas-base, sem maiores justificativas.

Por essa razão, readéquo,
de ofício
, as penas basilares do apelante, fixando-as em 0
2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa

para o crime de furto qualificado
e 0
1 (ano) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
para o crime de corrupção de menores
.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência, mantenho o patamar de aumento na fração de 1/6, estabelecido em primeiro grau, fixo a pena intermediária em 0
3 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o delito de
furto
- a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição de pena e do afastamento nesta instância da causa de aumento decorrente do furto praticado em período noturno -; e 0
1 (um) ano e 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão em relação ao crime de
corrupção de menores
, tornando-se definitiva dada a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, em razão do concurso formal de crimes, aplico, a pena mais grave
[3 (três) anos e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa]
aumentada do critério de 1/6
, tal como o juiz
a quo,
afim de evitar
reformatio in pejus
, ficando a pena definitiva do réu
em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa
, estabelecido o valor unitário da pena de multa no mínimo legal.

5.

Do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Por fim, a pretensão subsidiária da i. Defesa se refere àquilo que nomina como “detração penal”, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena imposta, isto é,
almeja a consideração do tempo de prisão provisória para efeito de abrandamento do regime prisional. Contudo,
sem razão
.

O art. 387, §2.o do Código Penal prevê que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
, sendo de rigor esclarecer, conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, fato é que a redação do aludido §2o do art. 387 do CPP fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Inexiste então compatibilidade conceitual entre o citado artigo com o conceito de detração do artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo. Deveras, não existe, por exemplo, possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, razão pela qual, apenas se o decote do tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que se deve aplicar a regra do art. 387, §2o, do CPP.

E por tal ponderação é que o caso dos autos não faz
jus
à benesse, além do que, ainda que se efetue o decréscimo do tempo em que este permaneceu sob custódia cautelar e se considere a diminuta na reprimenda final aplicada nesta instância, por se tratar de acusado
reincidente específico em delitos patrimoniais e portador de maus antecedentes
, o estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da sanção é medida que se impõe, máxime quando a escolha do regime mais gravoso não está pautada precipuamente no
quantum
de punição, mas, sim, na valoração pejorativa das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, em atenção à Súmula no 269/STJ.

Portanto, competirá ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.o 7.210/84,
ex vi STJ – HC 498.864/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019
.

Destarte, permanece incólume o
regime fechado
estabelecido na sentença para o cumprimento inicial da pena.

6.

Da almejada revogação da prisão cautelar com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

Por fim, não merece guarida o pleito de revogação da prisão cautelar com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois se avulta
impositiva a conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse particular, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, pela gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pelo
modus operandi
da ação criminosa. Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a constrição preventiva (ID 130214207) e reiterados, ainda que minimamente, na sentença (ID 130214263), ocasião em que foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em decorrência do desfecho condenatório e da reincidência.

Agrega-se, a título de reforço argumentativo, o fato do apelante ter permanecido preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir a ele o estado de liberdade neste momento processual, após ter confirmada a condenação a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, sem que haja alteração no contexto fático afastando o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“[...]1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. [...].”
(STJ – AgRg no HC 711.481/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Dessarte, mantenho a prisão preventiva do recorrente.

7.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO
, nada obstante
de ofício

decoto a
causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do CP,
bem como readéquo o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria
,

nos moldes supra delineados, fixando a PENA DEFINITIVA do recorrente em
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa
, preservado e o valor unitário da pena de multa no mínimo legal e o regime inicial
fechado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022